Tribunal: TJDFT
Processo: 0000304-44.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000304-44.2011.8.07.0001 RECORRENTE: LS REPRESENTAÇÕES LTDA RECORRIDO: POREUZA FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SENTENÇA EXTINTIVA. PROVIMENTO No 9/2010. PORTARIA CONJUNTA No 73/2010. REQUERIMENTO DE RETOMADA DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. 1. A Portaria Conjunta no 73/2010 (revogada pela Portaria Conjunta no 123 de 13 de dezembro de 2019) e Provimento no 9/2010 deste egrégio Tribunal de Justiça previam a extinção de execuções paralisadas em razão de inércia do credor ou impossibilidade de localização de bens passíveis de constrição. Ambas as normas garantiam ao credor a integridade do crédito, mediante certidão, todavia, estas não impediam a prescrição da dívida. 2. A extinção da execução pelo Provimento no 9/2010 não se confunde com a suspensão do feito prevista no art. 791, III do CPC/73 (atual art. 921, III do CPC/2015). No caso de suspensão do feito pelo art. 791, III do CPC/73 não havia ocorrência de prescrição. Por outro lado, o prazo prescricional fluía ordinariamente no que dizia respeito à Portaria Conjunta no 73/2010 (art. 6o) e Provimento no 09/2010 (art. 7o). 3. Mostra-se prescrita a pretensão executiva que requereu a retomada do feito somente após o decurso do prazo prescricional contado a partir do trânsito em julgado da primitiva sentença extintiva, que determinou seu arquivamento com expedição de certidão de crédito, com fulcro no Provimento no 9/2010. 4. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação ao artigo 921 do Código de Processo Civil, sustentando que não há que se falar em prescrição intercorrente, pois o prazo prescricional somente poderia ter início a partir da suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Afirma que a observância das Portaria Conjunta 73/2010 do TJDFT e do Provimento 9/2010 da Justiça do Distrito Federal em detrimento do disposto do Código de Processo Civil viola a hierarquia das normas, e que após a expedição da certidão de crédito, não flui prazo prescricional. Aduz, ainda, que não se aplica o prazo previsto no artigo 59 da Lei 7.357/1985, porque, se houvesse prescrição nos autos, o prazo deveria ser o de 5 (cinco) anos, conforme previsto no artigo 206, §5o, do Código Civil. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025